Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DO RÉU INALTERADA.
1. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, notadamente quando comprovado nos autos que o réu revidou agressão verbal com agressão física.
2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão de natureza leve, se o laudo de exame de corpo de delito – indireto demonstra que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.
3. Comprovado nos autos que o ofendido foi atingido no olho esquerdo e realizou procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos por, ao menos, seis meses após a agressão sofrida; bem como que é dentista e tem tal atividade como sua ocupação laborativa e fonte de renda, está justificada a valoração negativa das consequências do crime.
4. Não comprovado que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, não há como aplicar a causa de diminuição no artigo 129, § 4o, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos. Não provido o apelo da Defesa e parcialmente provido o apelo do Assistente da Acusação, sem alteração da pena do réu.